Tribunal: TJSP
Processo: 1006684-48.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
res de tratamento de obesidade. Sentença de procedência parcial. Inconformismos recíprocos. Não provimento do apelo da ré e provimento parcial do apelo da autora. Sentença reformada.
1. Apelo da ré Amil não provido.
1.1. Não pode ser considerada simplesmente estética a cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica (Súmula 97 TJSP). Pedido para cobertura de cirurgias reparadoras necessárias deve ser acolhido, independentemente de não estar previstas no rol de procedimentos da ANS (Súmula 102 TJSP). Recusa abusiva.
2. Apelo da autora provido em parte.
2.1. Indenização por dano moral. Dá-se prevalência à orientação jurisprudencial que reconhece dano moral indenizável em virtude de negativa indevida de cobertura por parte das operadoras de plano de saúde. Inegável que a demora na realização das cirurgias, bem como a insegurança quanto à possibilidade de sua realização, gerou aborrecimentos psicológicos desmesurados à parte autora. Montante indenitário (R$ 15.000,00) fixado dentro de padrões de razoabilidade, atento à gravidade da conduta ilícita e à compensação do dano sofrido.
3. Recurso da parte ré desprovido e recurso da parte autora provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1006684-48.2019.8.26.0004; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2020; Data de Registro: 26/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Piva Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/03/2020

Data de publicação:

26/03/2020

Ementa:
Apelação. Plano de saúde coletivo empresarial. Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Recusa de cobertura para custeio de cirurgias subsequentes à cirurgia bariátrica anteriormente realizada ["dermolipectomia abdominal não estética, reconstrução de parede abdominal, reconstrução de mama direita e esquerda com prótese/ou extensor, extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores,

Ementa:
Apelação. Plano de saúde coletivo empresarial. Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Recusa de cobertura para custeio de cirurgias subsequentes à cirurgia bariátrica anteriormente realizada ["dermolipectomia abdominal não estética, reconstrução de parede abdominal, reconstrução de mama direita e esquerda com prótese/ou extensor, extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores, excisão e retalhos cutâneos da região, lesões de pele (2 vezes), correção de lipodistrofia trocantérica direita e esquerda, correção de lipodistrofia de glúteo, correção de lipodistrofia crural direita e esquerda, correção de lipodistrofia braquial direita e esquerda, toracoplastia e enxerto composto"]. Cirurgias plásticas aludidas complementares de tratamento de obesidade. Sentença de procedência parcial. Inconformismos recíprocos. Não provimento do apelo da ré e provimento parcial do apelo da autora. Sentença reformada.
1. Apelo da ré Amil não provido.
1.1. Não pode ser considerada simplesmente estética a cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica (Súmula 97 TJSP). Pedido para cobertura de cirurgias reparadoras necessárias deve ser acolhido, independentemente de não estar previstas no rol de procedimentos da ANS (Súmula 102 TJSP). Recusa abusiva.
2. Apelo da autora provido em parte.
2.1. Indenização por dano moral. Dá-se prevalência à orientação jurisprudencial que reconhece dano moral indenizável em virtude de negativa indevida de cobertura por parte das operadoras de plano de saúde. Inegável que a demora na realização das cirurgias, bem como a insegurança quanto à possibilidade de sua realização, gerou aborrecimentos psicológicos desmesurados à parte autora. Montante indenitário (R$ 15.000,00) fixado dentro de padrões de razoabilidade, atento à gravidade da conduta ilícita e à compensação do dano sofrido.
3. Recurso da parte ré desprovido e recurso da parte autora provido em parte.